Tribunal: TJMT
Processo: 0011911-25.2008.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011911-25.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PABLO RODRIGO QUEIROZ - CPF: 926.101.371-68 (APELANTE), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 699.468.502-06 (ADVOGADO), LAURA FONSECA CORREA - CPF: 820.166.821-91 (APELADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), LAURA FONSECA CORREA - CPF: 820.166.821-91 (ADVOGADO), ETEL APARECIDO DE CARVALHO - CPF: 390.548.291-68 (APELADO), ETEL APARECIDO DE CARVALHO - CPF: 390.548.291-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível.
(AgInt no REsp 1986517 PR, T4, DJe 09/09/2022)

Se em mais de uma década de tramitação do feito nenhuma diligência frutífera foi tomada por parte do apelante a fim de satisfazer o crédito perseguido, cabível o reconhecimento da prescrição, mormente considerando o comportamento desidioso do exequente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível aviado por
Pablo Rodrigo Queiroz
, objetivando a reforma da sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, a Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0011911-25.2008.8.11.0041,

movida em desfavor de
Laura Fonseca Corrêa
e
Etel Aparecido de Carvalho
, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que tomou todas as providências no sentido de dar o devido andamento processual, diligenciando processualmente de todas as formas visando a citação dos apelados e a localização dos seus bens.

Por tal razão, pugna pela desconstituição da sentença, com a determinação do retorno do feito à origem, para a regular marcha.

Apesar de devidamente intimada, a ré citada, Laura Fonseca Corrêa, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o apelante se insurge contra a sentença que
julgou extinta
a ação
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC,

ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pois bem. A
prescrição intercorrente é a que se verifica quando motivada pela inércia do titular do direito em dar regular andamento ao feito, sendo que o prazo prescricional é o mesmo que o estabelecido para a propositura da ação (Súmula n. 150do STF).

A propósito, esse é o entendimento consolidado no STJ,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.
(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2289984 RJ 2023/0032959-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2023) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO RESPEITADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Turma do STJ modificou seu
entendimento para adotar a tese de que
a ocorrência da prescrição intercorrente será reconhecida quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, sendo prescindível a sua intimação pessoal prévia, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório. 2. Inaplicável, ao caso, a Súmula 106/STJ. O prazo prescricional cuja fluência havia se iniciado com o vencimento da nota promissória não se interrompeu com a propositura da ação, pois a citação ocorreu mais de 14 (quatorze) anos após a decisão do Juiz que ordenou a sua realização. Dessa forma, quando a citação efetivamente veio a ocorrer, a prescrição já estava consumada. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1615303 PR 2016/0189827-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2017) (destaquei)

In
casu
, o autor
, ora apelante, ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em

03/06/20
0
8
em
desfavor dos apelados

Laura Fonseca Corrêa
e Etel Aparecido de Carvalho
, visando o recebimento da quantia de R$ 56.320,29 (cinquenta e seis mil trezentos e vinte reais e vinte e nove centavos), decorrente de nota promissória vencida e não paga
(
id. 210371362
).

Convém frisar que
o título executivo em análise tem prazo prescricional de 3 (três) anos, segundo art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (
Decreto
n. 57.663/66)
, bem como que não houve decisão que suspendeu a execução para fins de aplicação do art. 921, § 4o, do CPC.

Inobstante o apelante sustente que foi diligente em dar regular andamento ao feito, não é o que se contata dos autos. O requerido
Etel Aparecido de Carvalho
até a presente data não foi citado
. Desde dezembro de 20
0
8, quando houve a citação da ré
Laura Fonseca Corrêa
(id.

210371362 - Pág. 33
)
, nenhuma única diligência foi empreendida no sentido de citar aquele requerido. Somente em março de 2015 é que o apelante requereu a
citação

de Etel
(id.
210371362 - Pág. 55
)
, ou seja,
foram
7 (sete) anos de inércia em relação ao mencionado réu.

Já em relação à ré

Laura Fonseca Corrêa
, como ponderado, houve a citação em

29/12/2008
.
De lá para cá, nenhuma diligência
frutífera foi promovida, de modo que o feito executivo se arrasta
há 15 (quinze) anos, sem que a dívida tivesse sido satisfeita.

Como ponderou o juízo, depois da citação da ré Laura Fonseca Corrêa, o exequente, ora apelante, impulsionou o feito apenas dois anos depois, em
09/09/2010
– id.
210371362 - Pág. 40
, requerendo a penhora de um imóvel, cujo pedido
, que foi deferido (id.

210371362 - Pág. 41
),
veio desacompanhado da respectiva matrícula do bem.

Antes disso,
o apelante já havia sido intimado para manifestar nos autos em 29/04/2009 (id.

210371362 - Pág. 37
), mas deixou decorrer
in albis
o prazo para manifestação, conforme certidão acostada à id.
210371362 - Pág. 38
.

Deferido o prazo de 30 (trinta) para a juntada da referida matrícula (id.
210371362 - Pág. 45
), o documento não foi trazido aos autos (id.
210371362 - Pág. 47
).

O apelante, então, foi novamente intimado para dar prosseguimento ao feito, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. Desta feita, em 19/04/2013, requereu novamente a penhora do imóvel e, mais uma vez, não instruiu o pedido com a matrícula do imóvel, deixando de comprovar que o bem pertencia à executada.

Intimado para promover o andamento do feito em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de arquivamento (id.
210371362 - Pág. 52
), em 18/12/2014, o apelante requereu a penhora em dinheiro na conta bancária dos réus, sem se atentar que um deles sequer havia sido citado, e sem trazer a memória atualizada do cálculo para viabilizar o deferimento do pleito.

Por
tal
razão, foi proferido despacho para que o réu trouxesse a dita memória e se manifestasse em relação à não citação do réu Etel Aparecido de Carvalho (id.
210371362 - Pág. 54
)
, que mais uma vez não foi localizado, consoante certidão de id.
210371362 - Pág. 69
.

Como se vê,
além de um dos réus sequer ter sido citado

(réu Etel)

em
mais de
uma década

de tramitação do feito, em relação à ré citada
(ré Laura)
, nenhuma diligência frutífera foi tomada por parte do apelante
.

O
mero peticionamento não tem o condão de interromper ou suspender o decurso do prazo prescricional, mormente ante a ausência de diligências concretas a fim de satisfazer o crédito perseguido, sendo dever do exequente indicar bens penhoráveis, envidando todos os esforços necessários ao fornecimento de tais informações ao juízo.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.
1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.
2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1986517 PR 2021/0325441-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/09/2022)

“
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
”

(
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
19/05/2014)
.

Na mesma esteira, aliás, caminha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
.
”

(TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO REALIZADA - FATO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE - NÃO ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PARA TENTATIVA DE CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DO REFERIDO ATO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; nos termos do inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil.
2. O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.
3. Hipótese em que, transcorridos mais de cinco anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.
”

(TJ-MT 00477723320128110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/04/2022,
Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)
(destaquei)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAL – CONDENAÇÃO INDEVIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. “
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível
. Precedentes”. (
AgInt
no REsp 1986517/PR). Em caso de extinção da Execução por reconhecimento da prescrição intercorrente é indevida a condenação das partes ao ônus de sucumbência
.
”
(TJ-MT - AC: 00001632720148110092, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)
(destaquei)

Portanto,
se
o apelante não se desincumbiu do ônus de
adotar

providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda
,
não há nada o que reparar na sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, porquanto, prescrito o direito material pleiteado.

Em relação aos
honorários sucumbenciais
,
friso que ap
ós a alteração do artigo 921,
§
5o, do Código de Processo Civil

pela Lei
n. 1
4.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a imputação de quaisquer ônus às partes.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas
pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como
por este Egrégio Tribunal:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10o, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). [...]” (STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR –
[...]
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O termo inicial da prescrição inicia-se a
partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, podendo esta ser suspensa pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, § 1o e § 4o do CPC. A dívida fundada em instrumento particular prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.
[...]”

(TJ-MT 00074956720158110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso,
mantendo
in
cólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024